Tribunal: TJBA
Processo: 8043510-43.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043510-43.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ, CRISTIANO GASPERONI

AGRAVADO: CLAUDIO LUIS ALMEIDA FIGUEIREDO e outros (7)

Advogado(s)
:
HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO, MARCIO BESERRA GUIMARAES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão da 2ª Vice-Presidência que não conheceu de Recurso Especial por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. A embargante alega omissão quanto à análise da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, bem como contradição entre o reconhecimento de coincidência de entendimento e a conclusão de inadmissibilidade do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de (i) omissão quanto à possibilidade de aplicação dos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas e quanto à análise de prejuízo processual, e (ii) contradição entre o reconhecimento de convergência de entendimentos e a qualificação do manejo do Agravo em Recurso Especial como erro grosseiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão central do agravo interno, concluindo pela inadmissibilidade do Recurso Especial interposto diretamente contra decisão monocrática sem o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, nos termos do art. 1.030, § 2º, c/c o art. 1.021 do CPC e a Súmula 281 do STF.

4 - A interposição de Agravo em Recurso Especial (art. 1.042 do CPC) em vez de agravo interno contra decisão que nega seguimento com fundamento no art. 1.030, I, do CPC configura erro grosseiro, conforme jurisprudência pacificada do STJ, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ante a inexistência de dúvida objetiva acerca do recurso cabível.

5 - A constatação de que a embargante tinha ciência do recurso adequado e optou por via diversa afasta a existência de dúvida objetiva, pressuposto indispensável para a incidência da fungibilidade recursal.

6 - O Tribunal não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte, bastando que enfrente as questões capazes de infirmar a conclusão adotada.

7 - A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente se admite quando, sanado o vício, a conclusão do julgamento se altera como consequência lógica e necessária. Inexistindo os vícios apontados, descabe a modificação do julgado.

IV. DISPOSITIVO

8 - Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, 1.022, 1.026, § 2º, 1.030, I e § 2º, e 1.042.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 281/STF.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Recurso Extraordinário no Agravo de Instrumento n.º
8043510-43.2022.8.05.0000
, em que figura como Embargante o OAS EMPREENDIMENTOS S.A. e como Embargados CLAUDIO LUIS ALMEIDA FIGUEIREDO E OUTROS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça